Tribunal: TJMT
Processo: 1030665-96.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030665-96.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO HEITOR SILVA VILAR - CPF: 049.176.713-70 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE ANDRADE EVANGELISTA - CPF: 057.825.721-16 (AGRAVANTE), NOVA FLAMBOYANT 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 15.415.081/0001-68 (AGRAVADO), DYONISIO PINTO CARIELO - CPF: 226.390.888-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL – CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (LOTE URBANO) – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA AMPARAR A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A tutela provisória de urgência apenas será concedida se observadas, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos do artigo 300,
caput
, Código de Processo Civil.

Apesar da relevância da alegação de descumprimento contratual pelo agravado, os elementos de prova colacionados são insuficientes para subsidiar o pedido antecipatório. Não há evidência da probabilidade do direito, porquanto a questão contratual demanda dilação probatória e análise aprofundada, não alcançável, em grau suficiente, nesta via recursal de cognição geralmente estreita e instrumental.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por PAULO HENRIQUE ANDRADE EVANGELISTA, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Porto Alegre do Norte que, nos autos da AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL No 1002236-39.2023.8.11.0059, que move em face de NOVA FLAMBOYANT 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, indeferiu o pedido do autor/agravante para suspender os pagamentos contratados.

O recorrente informa que firmou com a agravada, em 10.11.2015, contrato de compra e venda para aquisição de lote no Loteamento Nova Flamboyant, Quadra 29, Lote 23, Rua NS26, em Palmas/TO, pelo valor de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), a serem pagos mediante entrada no valor de 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) mais 180 (cento e oitenta) parcelas de R$285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais), com início da parcela em 15.01.2016.

Alega que o referido lote não tem nenhuma benfeitoria, que não reside no local e jamais usufruiu do imóvel, além do mais, vem passando por dificuldades financeiras, por isso, requer a rescisão do contrato com a restituição dos valores pagos.

Afirma que buscou a requerida para a resolução da avença, no entanto, esta sempre criou obstáculos e inviabilizou o acerto. Ressalta que não há qualquer registro junto à margem da matrícula do imóvel.

Pontua que, diante disso, distribuiu a demanda em primeiro grau, tendo sido indeferido o seu pleito inaugural, motivo pelo qual, pretende a mesma proteção jurídica em sede de liminar recursal no presente agravo de instrumento.

Requer, assim, liminarmente, a concessão da tutela para
“determinar a suspensão do contrato, que desobrigue a parte requerente a continuar arcando com as taxas de condomínio relativo à unidade imobiliária, objeto da presente, bem como com as despesas inerentes ao IPTU do imóvel, que seja a ré compelida a não efetuar qualquer tipo de cobrança judicial ou extrajudicial em nome da parte Requerente, bem como impossibilite às Requerida de efetuar quaisquer restrições em nome da parte Requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais), em caso de descumprimento;”

No mérito, pede a reforma da decisão para confirmar a liminar, declarar a rescisão da avença com a aplicação da multa contratual de no máximo 10% (dez por cento) e determinar a restituição do valor de R$ 23.165,74 (vinte e três mil, cento e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos).

Com as razões recursais, vieram os documentos exigidos pelo artigo 1.017, I, do Código de Processo Civil.

O pedido liminar foi indeferido, no Id. 196581685.

O Julgador
a quo
prestou informações, via ofício de Id. 202230813.

Contrarrazões de Id. 207185666, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal contra decisão que indeferiu o pleito de natureza cautelar postulado na petição inicial atinente à rescisão contratual do lote no Loteamento Nova Flamboyant, Quadra 29, Lote 23, Rua NS26, em Palmas/TO, adquirido pelo valor de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), a serem pagos mediante entrada no valor de 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) mais 180 (cento e oitenta) parcelas de R$285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais), com início da parcela em 15.01.2016.

O agravante alega, em síntese, que o referido lote não tem nenhuma benfeitoria, que não reside no local e jamais usufruiu do imóvel, além do mais, vem passando por dificuldades financeiras, por isso, requer a rescisão do contrato com a restituição dos valores pagos.

Requer a reforma da decisão impugnada, com a concessão da pretensão liminar deduzida na origem.

Pois bem.

A tutela provisória de urgência apenas será concedida se observadas, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos do artigo 300,
caput,
Código de Processo Civil.

Em que pese a irresignação manifestada pelo agravante, o recurso não merece provimento, mostrando-se correto o indeferimento do pedido sobre o qual versa a presente demanda.

No caso, a documentação acostada nos autos não se presta para evidenciar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito da parte autora, porquanto a questão contratual demanda dilação probatória e análise aprofundada, não alcançável, em grau suficiente, nesta via recursal de cognição geralmente estreita e instrumental.

Outrossim, como bem destacou o d. Julgador
a quo, “não restou comprovada a inviabilização da parte requerida para a rescisão contratual extrajudicialmente e, tampouco comprovou o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Neste sentido é a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS CONTRATADAS – PUBLICIDADE ENGANOSA E ABUSIVA – CONTROVÉRSIA ACERCA DA MODALIDADE CONTRATADA – QUESTÃO QUE DEMANDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame. In casu, há a necessidade de maior dilação probatória para esclarecimento dos fatos, não havendo se falar em concessão da antecipação dos efeitos da tutela.” (TJ-MT 10108392120228110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2022)

Dispositivo
.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024